Tribunal: TJES
Processo: 5010136-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010136-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIANE PEREIRA DE AGUIAR e outros

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Este Egrégio Sodalício já decidiu no sentido de que
“a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade (...)
” (Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000,
4ª Câmara Cível,
Relator Des. Robson Luiz Albanez,
julgado em 08/03/2021).

2.
P
orque os documentos constantes dos autos só fazem confirmar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pelas Agravantes (
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
), e considerando, ainda, o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal),
impõe-se o provimento do
presente recurso para, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
reconhecer o direito ao benefício da gratuidade de justiça postulado
, atentando-se as Agravantes, por oportuno, ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3.
N
ão merece prosperar o argumento da
s Recorridas

no sentido de que as Agravantes não fazem jus ao benefício postulado por estarem representadas por advogado particular. Como é cediço, o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
ROSIANE PEREIRA DE AGUIAR e MARLENE PEREIRA
DE AGUIAR
buscam a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 5005531-87.2023.8.08.0030, ajuizada em face da
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA.

De início, oportuno trazer a lume o registro feito pelo Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez, relator do Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000,
no sentido de que “
a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade
(...)”.

Sobre o mencionado dispositivo constitucional, Luiz Guilherme Marinoni discorre que:

“O mais óbvio obstáculo para um efetivo acesso à justiça é o do ‘custo do processo’. Esse problema se relaciona com as custas processuais devidas aos órgãos jurisdicionais, como as despesas para a contratação de advogado e com aquelas necessárias para a produção das provas. É evidente que o custo do processo constitui um grave empecilho para boa parte da população brasileira, pois todos conhecem as dificuldades financeiras que a assolam. Na verdade, as custas processuais, as despesas para a contratação de advogados e as para a produção de provas dificilmente poderão ser retiradas das disponibilidades orçamentárias das partes, e assim terão de obrigá-las a economias sacrificantes. Não há dúvida de que os obstáculos sociais para o acesso à jurisdição também atingem o réu, mas também é inegável que o direito de acesso, quando relacionado à efetividade da proteção dos direitos, vincula-se mais nitidamente à posição do autor e, dessa maneira, ao direito de ação. O custo do processo pode impedir o cidadão de propor a ação, ainda que tenha convicção de que o seu direito foi violado ou está sendo ameaçado de violação. Isso significa que, por razões financeiras, expressiva parte dos brasileiros pode ser obrigada a abrir mão dos seus direitos. Porém, é evidente que não adianta outorgar direitos e técnicas processuais adequadas e não permitir que o processo possa ser utilizado em razão de óbices econômicos. Não é por outra razão que a Constituição Federal, no seu art. 5o, LXXIV, afirma que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2008, p. 186).

Voltando-nos à hipótese em tela, verifica-se que o Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro concedeu o pedido liminar, reconhecendo o direito das Agravantes ao benefício postulado, consignando que:

“(...) O douto magistrado de primeiro grau entendeu por indeferir a gratuidade da justiça a Requerente ao argumento de que ‘
não restou demonstrada a hipossuficiência financeira da parte autora, pois este Juízo entende como necessária para a concessão da assistência judiciária gratuita a análise do imposto de renda dos últimos três anos’
.

In casu,
extrai-se dos elementos que constam nos autos, que a Agravante
ROSIANE PEREIRA DE AGUIAR
possui 48 (quarenta e oito) anos de idade, é auxiliar de serviços gerais e
sua renda mensal líquida informada pelo recibo de pagamento de salário mensal é de, aproximadamente, R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Por sua vez, a Agravante
MARLENE PEREIRA
DE AGUIAR, possui 69 (sessenta e nove) anos de idade, declara que sua profissão é ‘do lar’ e
sua renda mensal líquida informada pelo extrato bancário é de, aproximadamente, R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em sua Resolução CSDPES nº 047/2018, mais precisamente no Art. 4º, §2º, inciso I, utilizado nestes autos apenas como um parâmetro, prevê que é considerado hipossuficiente a pessoa natural com renda mensal de até 2 (dois) salários-mínimos:

Art. 4º Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. (Redação dada pela Resolução CSDPES nº 066, de 1º de novembro de 2019).

§ 1º Considera-se hipossuficiente econômico pessoa que seja beneficiária de algum dos programas de assistência social do governo federal, estadual e municipal, tais como Bolsa Família, LOAS-BPC, etc;

§ 2º Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente:

I –
aufira renda mensal bruta individual de até 2 (dois) salários-mínimos ou a renda mensal bruta familiar de até 3 (três) salários-mínimos;
(destaque).

Diante das rendas auferidas pelas Agravantes, verifica-se que o indeferimento, em que pese devidamente fundamentado, não é adequado ao contexto fático dos presentes autos.

Isso porque, considerando-se as necessidades básicas do brasileiro médio, as rendas auferidas pelas Agravantes não são suficientes para comportar, proporcionalmente, as custas judiciais e os honorários advocatícios a que possam vir a ser condenadas, não sendo as custas iniciais o único valor a ser despendido em um processo judicial.

ANTE O EXPOSTO, nos termos das fundamentações acima aduzidas,
DEFIRO O PLEITO LIMINAR
. (...)" (decisão ID 5937457)

Neste momento processual, após uma análise mais percuciente dos autos, não tenho dúvidas quanto ao acerto da conclusão alcançada pelo Exmo. Desembargador que me antecedera.

Vale frisar que a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovam sua insuficiência de recursos encontra-se não só no Texto Constitucional (art. 5º, inciso LXXIV), como também no rol dos direitos humanos (art. 8º, item 2,
a
e
e
, do Pacto de São José da Costa Rica), sendo oportuna a lição de Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante e Francisco Ferreira Jorge Neto no sentido de que:

“(...) Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, não é necessário que a pessoa esteja em ‘péssimas condições econômicas’, como se fosse totalmente desprovida de qualquer recurso econômico. Vale dizer, necessitado não é sinônimo de pessoa que não tenha recursos, e sim de quem passará por dificuldades econômicas no seu sustento ou de seus familiares, se vier a demandar em juízo assumindo todas as despesas processuais. (...)” (
CALVACANTE, Jouberto de Quadros Pessoa; JORGE NETO, Francisco Ferreira. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita prestada pelo Estado e seus desdobramentos com a reforma trabalhista. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 9, n. 84, p. 64-71, dez. 2019/jan. 2020).

Saliento, por fim, que não merece prosperar o argumento da VALE S/A e da SAMARCO MINERAÇÃO S/A

no sentido de que as Agravantes não fazem jus ao benefício postulado por estarem representadas por advogado particular.

Como é cediço, o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Destarte, porque os documentos constantes dos autos (ID 5892267) só fazem confirmar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pelas Agravantes (
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
), e considerando, ainda, o princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), conheço do presente recurso para, confirmando a liminar a seu tempo deferida,
DAR-LHE PROVIMENTO
, atentando-se as Agravantes, por oportuno, ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

DESEMBARGADORA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)